Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE O REPOUSO NOTURNO SER VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO
1.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado - REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -, houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa”. (AgRg no HC n. 807.070/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.).
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
5. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.